Tribunal: TJDFT
Processo: 0735276-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735276-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. V. G. D. C., LUCIANE GOMES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE GOMES FERREIRA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID de origem 164522980) que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Luciane Gomes Ferreira e E. V. G. D. C., determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 50483176), o agravante argumenta que “(...) tres sao os requisitos para a inversao do onus da prova: inadequacao da distribuicao fixa, posicao privilegiada da parte originalmente nao onerada e nao causacao de prova diabolica inversa, isto e, de excessiva dificuldade de provar para a parte contraria”, os quais não estariam presentes na hipótese. Assevera que o fato de as autoras não possuírem conhecimento ou suporte técnico para realizar questionamentos em audiência não justificaria, por si só, a inversão do ônus da prova, na medida em que o Magistrado é o destinatário do elemento probatório e pode realizar os questionamentos que reputar oportunos, bem como valer-se de assessoramento técnico competente para tanto. Destaca, ainda, a intervenção do Ministério Público na demanda. Aduz que, a despeito de o fato supostamente gerador do dano ter ocorrido em hospital público, não se verifica a maior facilidade do ente distrital em produzir a prova sobre a omissão ou falha na prestação do serviço médico. Salienta que a hipótese de responsabilidade objetiva do Estado não isenta as autoras de comprovar a reunião dos requisitos legais da responsabilidade civil. Entende não ter havido justificativa razoável para a modificação da distribuição ordinária do ônus da prova, o que configuraria quebra na paridade de tratamento entre os sujeitos processuais. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de manter a distribuição ordinária do ônus da prova, na forma do art. 373, I e II, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme precedentes elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da suposta impropriedade da modificação na distribuição dos ônus da prova, sem que haja, por conseguinte, a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;